Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. VAZAMENTO EM ÁREA COMUM. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A UMA UNIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O Direto Brasileiro protege o direito de propriedade. Entretanto, existem limites a serem observados quando o uso e gozo sobre o imóvel particular acaba por gerar consequências sobre os bens vizinhos.
2. Deve ser responsabilizado o condomínio que imputa ao proprietário de uma unidade a culpa pelas infiltrações na área de uso comum sem a prévia e devida investigação da real causa dos vazamentos.
3. Contribui para o dano a parte que, mesmo ante a existência de laudos técnicos apontando a ausência de infiltrações no apartamento, realiza obra extensa.
4. Presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, deve ser reconhecida a responsabilidade do condomínio, a qual é reduzida em razão do reconhecimento da existência de culpa concorrente.
5. Não demonstrada a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, incabível a condenação em indenização por danos morais.
6. Recursos conhecidos e não providos.